Tribunal: TJDFT
Processo: 0707277-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA AÇÃO COLETIVA. CRÉDITO RURAL. DESNECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO E CHAMAMENTO AO PROCESSO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão.
2. Considerando que a ação coletiva perante a Justiça Federal reconheceu a existência de responsabilidade solidária do Banco do Brasil S.A., da União e do Banco Central do Brasil, deve ser reconhecida a responsabilidade solidária dos devedores nas fases de liquidação da sentença e cumprimento de sentença. Cabe ao credor escolher de quem exigirá a dívida.
3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Unânime.